Tribunal: TJDFT
Processo: 0735806-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. São as agravadas partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda, quando fazem parte da sociedade empresarial, motivo pelo qual possuem legitimidade para responder pelos pedidos executórios.

2. A existência de sucessão empresarial ou de grupo econômico de fato pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos que evidenciem comunhão ou conexão empresarial.

3. Ante a constatação de que a personalidade jurídica da executada constitui obstáculo ao ressarcimento das perdas patrimoniais experimentadas pelo postulante, admite-se sua desconsideração, com fulcro no art. 28, § 5o, da Lei Consumerista.

4. Recurso não provido.